Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Funasa no Estado do Piauí, alusiva a recursos repassados ao município de Miguel Alves/PI, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 648/09, em que se aprecia arguição de nulidade de citação formulado pela responsável Marca Engenharia Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da responsável Marca Engenharia Ltda. e dos atos dela decorrentes, exclusivamente em relação referida empresa, incluindo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a sua condenação ao pagamento do débito solidário e da multa individual, estabelecidos nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 9617/2023-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterados os termos da aludida decisão em relação ao responsável Miguel Borges de Oliveira Júnior; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para a citação da empresa Marca Engenharia Ltda., nos termos propostos na instrução à peça 215, com vistas ao novo julgamento do processo em relação à referida responsável; 9.3. sobrestar a apreciação do recurso de reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior contra o Acórdão 9617/2023-TCU-Segunda Câmara , até o novo julgamento de mérito da presente tomada de contas especial em relação à responsável Marca Engenharia Ltda.; e 9.4. comunicar este Acórdão à empresa Marca Engenharia Ltda., ao Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Superintendência da Funasa no Estado do Piauí e demais interessados.